Tribunal: TJMT
Processo: 1002811-14.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002811-14.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SAMUEL DE SOUZA - CPF: 061.276.771-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (ASSISTENTE), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 947.652.272-00 (ASSISTENTE), EVELINE WAYDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 046.142.141-00 (ASSISTENTE), ADALBERTO JORGE DE SOUSA JUNIOR - CPF: 057.963.281-40 (ASSISTENTE), EVERTON BORGES DA SILVA LIMA - CPF: 924.234.181-91 (ASSISTENTE), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO DIREITO DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
– RONDAS OSTENSIVAS – ABORDAGEM APÓS FUGA DO APELADO PARA RESIDÊNCIA DE TERCEIRA PESSOA – BUSCAS PESSOAL E NO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE DROGAS – EXTENSÃO DA PERSECUÇÃO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO APELADO – ENDEREÇOS DISTINTOS – LOCALIZAÇÃO DE DUAS PORÇÕES DE MACONHA – DÚVIDA SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA CASA – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS – MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA –
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“
Há nulidade na invasão domiciliar realizada sem fundadas razões e sem autorização do morador ou de autoridade judicial, nos termos explanados na sentença de piso. Declarando-se nulas as provas obtidas de forma ilícita, não há provas materiais a ensejar a condenação do Apelado, de sorte que deve permanecer a absolvição. [...]”
(Parecer no 004022-011/2019 - Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça)

“
Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente, ao ingresso em domicílio, sem mandado judicial, a mera suspeita da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir e entrado no imóvel. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel em que estava o paciente. [...] Reconhecimento da nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel em que se encontrava o paciente.
” (STJ, HC 668.329/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002811-14.2020.8.11.0007 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): SAMUEL DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE N.U 1002811-14.2020.8.11.0007), que
absolveu
SAMUEL DE SOUZA
de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 –
(ID 89079504).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que não haveria ofensa ao direito de inviolabilidade de domicílio, “
posto que restou demonstrado que os policiais militares, conforme apurado durante a persecução penal, tanto inquisitiva, como judicialmente, adentraram na residência mediante fundadas razões que assim autorizavam a entrada
”.

Requer provimento para que o apelado seja condenado (ID 89079525).

SAMUEL DE SOUZA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 89079528).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

““RECURSO DE APELAÇÃO – ABSOLVIÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT DA LEI DE DROGAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA QUE ACOLHEU PLEITO DEFENSIVO E DECLAROU NULAS AS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PARA DECLARAR AS PROVAS LÍCITAS – NÃO ACOLHIMENTO – CONFORME A DINÂMICA DOS FATOS, O ACUSADO ESTAVA ANDANDO PELA RUA E EM ‘ATITUDE SUSPEITA’, AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA POLICIAL, TERIA CORRIDO PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA DE UM CONHECIDO. OS POLICIAIS MILITARES FIZERAM A REVISTA PESSOAL E NÃO ENCONTRARAM NADA. INICIARAM A FAZER A BUSCA DOMICILIAR, E TAMBÉM NÃO ENCONTRARAM NADA, FOI QUANDO, SEGUNDO OS MILICIANOS, O AGENTE TERIA DITO QUE AQUELA NÃO ERA SUA CASA E AS DROGAS ESTARIAM EM SUA RESIDÊNCIA (EM OUTRO ENDEREÇO). ATO CONTÍNUO, SEGUIRAM PARA O DOMICÍLIO DO ACUSADO E LOGRARAM ÊXITO EM ENCONTRAR UMA PORÇÃO DE MACONHA. - ENTRADAS EM RESIDÊNCIAS DISTINTAS - A ENTRADA NA PRIMEIRA RESIDÊNCIA FOI JUSTIFICADA, DE MODO QUE, CASO FOSSE ENCONTRADO DROGAS NAQUELE LOCAL, ESTARIA ACOBERTADA PELO ESTADO DE FLAGRANTE DELITO, EXCEÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIFERENTEMENTE FOI A INVASÃO DOMICILIAR NO SEGUNDO ENDEREÇO. A AÇÃO POLICIAL SE DESDOBROU E, NÃO HAVENDO FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS, JÁ QUE NÃO ENCONTRARAM NADA EM PODER DO AGENTE, SE DIRIGIRAM A ENDEREÇO DIVERSO E ADENTRARAM NO DOMICÍLIO DO RÉU, SEM AUTORIZAÇÃO - EM QUE PESE EVENTUAL BOA-FÉ DOS POLICIAIS MILITARES, NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS, SEGUROS E RACIONAIS, QUE JUSTIFIQUEM A INVASÃO DOMICILIAR - DECLARANDO-SE NULAS AS PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA, NÃO HÁ PROVAS MATERIAIS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO APELADO, DE SORTE QUE DEVE PERMANECER A ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CPP – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 10,07 GRAMAS DE MACONHA DENTRO DO GUARDA-ROUPAS DO ACUSADO – REDUZIDA QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAM A TRAFICÂNCIA - NÃO HAVENDO ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS, SEGUROS E CONSISTENTES QUE APONTEM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, DEVE SER ENTENDIDO QUE A PORÇÃO DE MACONHA APREENDIDA SERVIRIAM PARA O USO PRÓPRIO DO APELADO, NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DESPROVIMENTO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 91615966)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de setembro de 2019, por volta das 09h15min, na residência particular, situada na Rua Itapurá, no 77, bairro Vila Nova, nesta comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado SAMUEL DE SOUZA, após adquirir e receber de maneira escusa, teve em depósito e guardou, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, pesando 10,07 g (dez gramas e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de SAMUEL DE SOUZA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006. [...]”
(Luciana Fernandes de Freitas, promotora de Justiça – ID 89078507)

O Juízo singular anulou as provas obtidas a partir da busca e apreensão domiciliar e absolveu o apelado, nos seguintes termos:

“[...] Analisando o caso em julgamento, denota-se que o acusado foi visto na rua pelos policiais e estes alegam que aquele teria “corrido” para dentro de uma residência ao perceber a viatura da Polícia, razão pela qual entraram na residência, acompanhando o acusado, procedendo à abordagem policial.

Além disso, foi realizada busca domiciliar no interior dessa residência, mas nada de ilícito foi encontrado. Em busca pessoal, nada foi encontrado. No entanto, o autuado informou aos policiais que ali não era sua residência. Após, na casa do acusado, foram encontradas 02 (duas) porções de entorpecentes. Portanto, houve a entrada em dois domicílios distintos. O acusado narra que não correu ao avistar os policias, mas que apenas estava entrando na casa de seu amigo.

Não há decisão judicial deferindo a entrada no domicílio.

Não há informações de que o acusado teria autorizado a entrada em sua própria residência, onde os policiais entraram após a primeira abordagem. Também não constam informações, nem tampouco no procedimento investigativo, que a mãe do acusado, supostamente na residência, teria autorizado essa entrada.

Diante disso, é necessário distinguir a entrada pelos policiais em dois domicílios distintos.

Primeiro, portanto, discute-se, com base nos fatos narrados, se existia fundada suspeita que justificasse a entrada no domicílio onde foi encontrado e abordado o acusado (primeiro domicílio). Segundo, sobre a possibilidade (ou não) de entrada no domicilio do réu, local onde foram encontradas as 2 (duas) porções de drogas (segundo domicílio).

O contexto fático que envolve a entrada no primeiro domicilio justifica a atuação policial. Isso porque, dos fatos narrados, em análise objetiva, extrai-se que havia arcabouço indiciário suficiente quanto à possível violação de domicílio pelo acusado, o qual, ao avistar a guarnição policial, correu para dentro daquela residência. Em razão disso, os policiais entraram no domicílio e abordaram o acusado.

Portanto, objetivamente, a entrada dos policiais neste domicílio não se distancia da legalidade, já que dos fatos narrados, havia fundada suspeita (em razão da fuga e entrada no domicílio correndo) de que o acusado estava em flagrante delito de violação de domicílio.

O encontro das porções de drogas somente se deu após a entrada na residência do suspeito. Todavia, não havia situação indicando a existência de drogas na casa do acusado, isso porque, em abordagem pessoal do acusado na residência anterior, não se encontrou qualquer substância entorpecente. Na busca domiciliar realizada na primeira casa, também não foi encontrada droga ou qualquer outra substância/objeto ilícito.

A alegação extrajudicial dos policiais de que o acusado teria dito que em sua casa teria drogas não encontra consonância com as declarações dadas em sede judicial. Quando em sede judicial, houve contradições entre os depoimentos.

O acusado não afirmou (tampouco em sede extrajudicial) que disse aos policiais (em entrevista pessoal durante a abordagem) de que em sua casa tinha substâncias entorpecentes. Apenas o policial Manoel Joacir afirmou que o acusado tinha dito que em sua casa tinha substância entorpecentes. O policial Adalberto Jorge de Souza e Everton Borges da Silva Lima não narraram essa mesma situação. Os demais inquiridos não se lembravam da diligência.

Assim, a diligência é de impraticável confirmação (o que viola garantias procedimentais).

O fato de o acusado não ter sido encontrado com drogas, a não confirmação de que o próprio acusado teria dito que em sua residência estariam escondidas substâncias entorpecentes, somando-se à inexistência nos autos de consentimento (consubstanciado em prova documental) para entrar em domicílio e ausência de qualquer outro elemento que fundamente eventual fundada suspeita, demonstra que a vinculação da entrada na residência não se confirmou, o que torna a descoberta posterior vinculada à entrada irregular, pois ausentes indícios de prática de infração penal, indícios estes que devem ser alicerçados em fundadas suspeitas, de acordo com o caso concreto.

Portanto, o proceder policial de ingresso em domicílio, com base em suspeitas infundadas, sem outra prova capaz de justificar a existência prévia de fundadas razões a excepcionar a inviolabilidade do domicílio, não condiz com vetores legítimos de validade probatória. [...]

Assim, a apreensão dos entorpecentes reputados objetos de tráfico trata-se de prova ilícita. [...]

Para preservar o due processo of law, deve-se eliminar as provas obtidas ilicitamente e, por consequência, considerando que a prova obtida ilicitamente trata-se da droga apreendida nos autos, torna-se não comprovada a materialidade delitiva.

Por tais razões, entende-se que NÃO HÁ MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA QUANTO ÀO CRIME DE TRÁFICO, DEVENDO SER ABSOLVIDO O ACUSADO (art. 386, II, do CPP).

Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso para ABSOLVER SAMUEL DE SOUZA pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06. [...]”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito – ID 89079504)

Pois bem.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Manoel Joacir de Campos, Anderson Oliveira da Silva, Eveline Wayda de Araújo Oliveira, Adalberto Jorge de Sousa Júnior e Everton Borges da Silva Lima, policiais militares, e o interrogatório de SAMUEL DE SOUZA, apelado (ID 89078510).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Anderson Oliveira da Silva, Eveline Wayda de Araújo Oliveira, Adalberto Jorge de Sousa Júnior, Everton Borges da Silva Lima e Manoel Joacir de Campos, o investigador de Polícia Rodrigo dos Anjos Piloni e interrogado o apelado (IDs 89078532 e 89079485).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.9.2019, por volta das 9h15min., os policiais militares Manoel Joacir de Campos, Anderson Oliveira da Silva, Eveline Wayda de Araújo Oliveira, Adalberto Jorge de Sousa Júnior e Everton Borges da Silva Lima realizavam rondas no bairro Vila Nova, em Alta Floresta/MT, oportunidade na qual
visualizaram o apelado em via pública, o qual, ao perceber a presença da equipe policial, empreendeu fuga para o interior de uma residência. Em seguida, os agentes policiais adentraram o imóvel e abordaram o apelado, mas não encontraram qualquer substância ilícita, seja em poder dele, seja na casa. Na sequência, o apelado teria informado que aquela residência não era de sua propriedade, razão pela qual os policiais militares deslocaram-se até seu domicílio, situado à Rua Itapurá, no 77, no mesmo bairro, onde encontraram duas porções de maconha, pesando 10,07 g (dez gramas e sete centigramas), que estavam ocultadas no guarda-roupas do seu quarto (IDs
89078510, 89078532 e 89079485);

- os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Manoel Joacir de Campos, Anderson Oliveira da Silva, Eveline Wayda de Araújo Oliveira, Adalberto Jorge de Sousa Júnior e Everton Borges da Silva Lima], em ambas as fases da persecução penal, afirmaram que a abordagem ocorreu porque o apelado empreendeu fuga para dentro da residência de terceira pessoa ao avistar a guarnição; não foi encontrada droga em poder do apelante; a persecução policial se estendeu ao interior do seu domicílio, situado em rua diversa do local da abordagem, onde foram apreendidas duas porções de maconha (IDs 89078532 e 89079485);

- o apelado, na delegacia de Polícia e em Juízo, negou a traficância e alegou ser apenas usuário (IDs 89078510 e 89079485).

Dito isso, vejamos.

Sopesados os elementos de convicção produzidos, adota-se o parecer da i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para decidir, em virtude da precisa análise jurídica do fato:

“[...] A Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, a seguinte garantia: ‘Art. 5o. [...] XI — a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’

Por isso, entende-se que, demonstrada a existência de fundadas razões de que na residência está sendo cometido um crime, havendo drogas escondidas, depositadas ou expostas a venda, é possível a entrada de policiais, mesmo sem ordem judicial e ainda que sem o consentimento do morador, não havendo que se falar em provas ilícitas. [...]

Acontece que, em importante e recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça, através de sua 6a Turma, em decisão do HC 598.051/SP de relatoria do i. Ministro Rogério Schietti Cruz, estabeleceu um rol de ‘critérios’, em termos de standard probatório, para que policiais ingressem no domicílio do suspeito sem mandado judicial quando houver suspeitas de flagrância delitiva, in verbis: [...]

A razão de trazer neste parecer tais considerações, sobretudo na ótica das exigências estabelecidas pela Corte Superior, é entender, à luz do caso concreto, se houve ou não nulidade das provas obtidas na busca e apreensão sem autorização, da porção de 10,07g (dez gramas e sete centigramas) de MACONHA, na residência do apelado Samuel de Souza.

A meu ver, resta acertada a sentença guerreada, que reconheceu a nulidade na obtenção das provas e a violação ao direito fundamental do réu pela conduta dos agentes policiais. [...]

Veja-se pela dinâmica dos fatos, assim como narrado na exordial e apontado na i. sentença, o acusado estava andando pela rua e em ‘atitude suspeita’, ao perceber a aproximação da viatura policial, teria corrido para dentro da residência de um conhecido. Os policiais militares fizeram a revista pessoal e não encontraram nada. Iniciaram a fazer a busca domiciliar, e também não encontraram nada, foi quando, segundo os milicianos, o agente teria dito que aquela não era sua casa e as drogas estariam em sua residência (em outro endereço). Ato contínuo, seguiram para o domicílio do acusado e lograram êxito em encontrar a aludida porção de Maconha.

Foram, pois, entradas em residências distintas. Como bem pontuado, a entrada na primeira residência foi justificada, de modo que, caso fosse encontrado drogas naquele local, estaria acobertada pelo estado de flagrante delito, exceção prevista constitucionalmente à possibilidade de violação do domicílio, sem mandado judicial.

Contudo, a ação policial se desdobrou e, não havendo fundadas razões justificadas, já que não encontraram nada em poder do agente, se dirigiram ao endereço diverso e adentraram no domicílio do réu, sem autorização. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não há elementos objetivos, seguros e racionais, que justifiquem a invasão domiciliar.

Sendo assim, entendo que há nulidade na invasão domiciliar realizada sem fundadas razões e sem autorização do morador ou de autoridade judicial, nos termos explanados na sentença de piso.

Declarando-se nulas as provas obtidas de forma ilícita, não há provas materiais a ensejar a condenação do Apelado, de sorte que deve permanecer a absolvição. [...]”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 91615966)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
Do contexto fático delineado no acórdão impugnado, não se verifica a existência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, não sendo suficiente, ao ingresso em domicílio, sem mandado judicial, a mera suspeita da prática de tráfico de drogas, por ter o réu, ao perceber a presença dos policiais, tentado fugir e entrado no imóvel. Patente a ilegalidade do ingresso dos policiais no imóvel em que estava o paciente. [...] Reconhecimento da nulidade das provas obtidas nas buscas ilícitas ocorridas no imóvel em que se encontrava o paciente.
” (HC 668.329/SC – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 17.9.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021